Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717646-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO JOSE GOMES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença em que se busca o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou-se o recolhimento das custas processuais (proc. no 0704993-58.2019.8.07.0018, ID no 64814196, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “O DISTRITO FEDERAL requer o cumprimento de sentença que obrigou a parte contrária ao pagamento de quantia certa, correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Não obstante o pedido tenha sido apresentado pelo ente público, não se aplica, nesse caso, a isenção de custas estabelecida no art. 185, I, do Provimento Geral da CGJ aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Isso porque o crédito exigido no cumprimento de sentença não pertence ao DISTRITO FEDERAL, mas aos advogados que integram o corpo de profissionais integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Com efeito, o art. 7o da Lei Distrital 5369/2014 dispõe o seguinte: [...] Como se vê, a norma diz expressamente que a verba honorária de sucumbência é de natureza privada. A titularidade do crédito não é do ente estatal que figurou na lide, mas dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal “in genere” – cujo órgão central, segundo a Lei Complementar Distrital 395/2001, é a PGDF, sendo composto ainda pelas assessorias técnico-legislativas e pelos serviços jurídicos dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. O CPC, em seu art. 85, § 19, corrobora o caráter privado dos honorários sucumbenciais obtidos pelos advogados públicos na defesa da Fazenda Pública, ao dispor que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”. E o § 14 do mesmo artigo reza que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Nesse quadro, ainda que esteja o DISTRITO FEDERAL a requerer o cumprimento de sentença, como a verba pertence, na verdade, aos integrantes de seu Sistema Jurídico, revestindo-se de natureza privada, devem ser recolhidas as custas processuais pertinentes. [...] Seguindo a mesma lógica, o pedido de cumprimento de sentença em questão, a despeito de ser formulado em nome de parte que goza de isenção (no caso, o DISTRITO FEDERAL), está sujeito ao recolhimento das custas processuais pertinentes, porquanto o crédito exigido pertence não ao ente público, mas aos advogados públicos. Afinal, não faz sentido que os procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, ao buscarem a satisfação de crédito próprio, de natureza privada, que em nada beneficiará o erário, movam o aparato judicial encobertos por imunidade garantida apenas ao ente público. Nesse sentido, providencie o credor o recolhimento das custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, no prazo de TRINTA DIAS, já computado o prazo em dobro. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que não deve ser obrigado a recolher as custas inerentes ao cumprimento de sentença, pois goza de isenção legal. Esclarece que o próprio Distrito Federal teria legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9.289/96 e, por isso, a isenção das custas processuais deve ser observada, conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp. no 1.671.269/DF. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua cassação, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. O relator pode antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Recentemente a controvérsia apresentada pelo agravante foi dirimida pelo Enunciado de Súmula no 28 deste Tribunal: "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." Logo, desnecessária maiores considerações sobre a temática, que já foi objeto de deliberação por diversas vezes no Tribunal, ensejando a edição da referida Súmula como mecanismo para facilitar a aplicação do mesmo entendimento nessas controvérsias, de modo a evitar decisões conflitantes quanto à matéria. Por essas razões, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo de reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal e determino que o cumprimento de sentença (proc. no 0704993-58.2019.8.07.0018) siga o seu curso regular, independentemente do recolhimento das respectivas custas processuais pelo Distrito Federal, considerando a isenção conferida ao agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro